Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712012-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO AGRAVADO: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, ANDRE VICTOR MELO MONTEIRO, ISABEL PEREIRA BISPO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposta por ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO e VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO em face ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO e outros contra em face da decisão prolatada pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0737538-38.2019.8.07.0001. O Agravado em contrarrazões suscita preliminares no que concerne ao não cabimento do presente agravo de instrumento e ilegitimidade passiva Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se os Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 05 de junho de 2023 16:28:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador